Tribunal: TJBA
Processo: 8041814-35.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041814-35.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDUARDO LUIS COSTA FERREIRA Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. ACRÉSCIMO DE 20% NOS PROVENTOS. ART. 92, INCISO IV, DA LEI ESTADUAL 7.990/2001. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA. SEGURANÇA DENEGADA. · O acréscimo de 20% previsto no artigo 92, inciso IV, da Lei Estadual 7.990/2001, deve ser calculado nos termos expressamente previstos na legislação, não podendo incidir sobre gratificações incorporadas na aposentadoria. · A vedação ao efeito cascata, impede que adicionais remuneratórios sirvam de base para novos cálculos de acréscimos pecuniários. . SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de MANDADO DE SEGURANÇA 8041814-35.2023.8.05.0000, em que figura como Impetrante EDUARDO LUÍS COSTA FERREIRA e, na condição de Impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares e DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA